Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729284-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705738-96.2023.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que este realize o cálculo dos valores devidos, observando parâmetros acima fixados e a limitação temporal estabelecida. O teor da decisão questionada encontra-se no ID: Num. 165822155 do processo referência. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada teria determinado a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, contrariando a coisa julgada formada na fase de conhecimento. Narra que existe coisa julgada na hipótese, ao se determinar que ‘deverá observar o disposto na Lei 11.960/09’, ou seja, a TR como índice de correção monetária, de modo que não poderia haver a substituição deste índice pelo IPCA. Argumenta que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Discorre sobre a suspensão do processo. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a anulação ou a reforma da decisão impugnada, afastando-se a aplicação do IPCA, bem como homologando os seus cálculos apresentados. Sem preparo, ante a isenção legal do recorrente. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida até o julgamento do presente recurso. Consoante relatado, o Distrito Federal pleiteia a manutenção/aplicação da TR como índice de correção monetária, ao argumento de que existe coisa julgada formada nos autos da ação originária. Como se sabe, a referida questão tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Destaque-se que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 03/03/2020. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinando que se mantenha a aplicação da TR no processo cujo título judicial previu essa forma de correção monetária, em observância à coisa julgada. Outras decisões entendem que a atualização monetária é matéria de ordem pública e deve ser aplicada irrestritamente a todos os casos, independentemente da época em que houve o trânsito em julgado do título judicial, se antes ou após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Logo, restam dúvidas quanto aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Além disso, a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. Assim, é evidente, não há menor possibilidade de o recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Dessa feita, diante da divergência jurisprudencial e tendo em vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, não vislumbro estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador